Tribunal: TJBA
Processo: 0054258-98.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0054258-98.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ESPÓLIO: ADOLFO LEMOS SANTOS e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. METODOLOGIA DE CÁLCULO CORRETA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPROVIMENTO. A perícia contábil foi realizada por profissional habilitado, observando rigorosamente os parâmetros fixados na decisão judicial de ID. 82882398, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora conforme determinado pelo magistrado a quo. Os juros de mora foram aplicados adequadamente: 0,5% ao mês até 10/01/2003; 1% ao mês de 10/01/2003 a 30/06/2009; e 0,5% correspondentes à remuneração da caderneta de poupança a partir de 30/06/2009, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 com redação da Lei 11.960/2009. A correção monetária seguiu as diretrizes legais: IPCA até a data do cálculo exequendo conforme RE 870.947/STF; IPCA-E nos termos do art. 31 da Lei 13.408/2016; e SELIC a partir de dezembro/2021 conforme Emenda Constitucional 113/2021. A perícia observou adequadamente o teto constitucional de Governador, não havendo demonstração concreta de valores que teriam ultrapassado o limite constitucional em período específico. As partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial e deixaram transcorrer in albis o prazo legal, demonstrando concordância tácita com a metodologia e valores apurados. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0054258-98.2007.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, o ESTADO DA BAHIA e, como apelados, ADOLFO LEMOS SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo ofertado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA